Tribunal: STF
Processo: RMS 27913
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE PORTARIA CONCESSIVA DE ANISTIA A EMPREGADOS PÚBLICOS – LEI. 8.874/94. PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 372/02. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 54 DA LEI 9.784/99. LEGALIDADE DO DECRETO N° 3.363/02. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. 



    1. O prazo decadencial de cinco anos para a Administração Pública anular seus próprios atos, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, não tem aplicação retroativa. Precedentes.



    2. A criação, por meio do Decreto nº 3.363, de 11 de fevereiro de 2000, de Comissão Interministerial para revisão dos processos de anistia consubstancia medida harmônica com os arts. 5º, II, e 37, caput, da Carta da República, enquanto manifestação do poder-dever da Administração Pública de anular os seus próprios atos, quando eivados de vícios. Precedentes.



    3. Inexistência de violação das garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Informações prestadas pela autoridade coatora que indicam participação efetiva dos interessados no processo administrativo. Ausência de liquidez e certeza do direito alegado. Precedentes. 



    4. Agravo a que se nega provimento.